Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016925-80.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CICERO PAZ, EDMAR JOSE GUIMARAES, EVANGIVALDO SILVA MORAES, FLAVIO NILO DOS SANTOS, FRANCI FERNANDES MAIA, JOAQUIM ADAIR REZENDE, OSVANI BATISTA, RIVANILDO GOMES DE ARAUJO, ROSILEIA MARTINS FRANCO GOMES, SIDNEY ROBERTO DAMASCENO DE PAULA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios